Tribunal: CARF
Processo: 13011.002063/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13011.002063/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.111 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
RONALD AMARAL PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, ocorrendo a ciência no lustro da lavratura do
lançamento, não há que se falar no decurso do prazo decadencial.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS.
AJUSTE ANUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se o lançamento quando as alegações recursais se prestam a infirmar os
informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a
ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade
utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a
verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.002063/2008-89
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.111 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13011.002063/2008-89

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 3.940,75, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física - DIMOB, no
valor de R$ 10.686,43, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.784,76 (fls. 5/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 09-34.626, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 24/26):
Para Ronald Amaral Prado, já qualificado nos autos, foi lavrada a Notificação de
Lançamento, às fls. 04 a 06, exigindo o crédito tributário de R$ 3.940,75 (atualizado até
30/09/2008).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2005 Retificadora (fls. 14 a 17). Conforme informações, à fl. 05, foi
constatada omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, através
da DIMOB, no montante de R$ 10.686,43 (valor líquido, já deduzido da comissão
correspondente).
Cientificado da notificação em 08/10/2008 (fl. 20), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 01/02, em 07/11/2008, instruída pelos elementos de fls. 03 a 13,
alegando, em síntese, que os rendimentos tidos por omitidos são decorrentes de
imóvel com reserva de usufruto em favor de sua mãe, a Sra. Nelma Amaral Prado,
destacando, ainda, que o art. 1.394 do Código Civil estabelece que o usufrutuário tem
direito à posse, uso, administração e, principalmente, percepção dos frutos (aluguéis). À
vista do exposto, requer o acolhimento da defesa, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 13/05/2011 (fls. 30), o contribuinte, em 07/06/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 33/37), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados.
PRELIMARMENTE
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.111 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13011.002063/2008-89

Em sede de preliminar, que seja dado provido o presente recurso para que o lançamento
seja cancelado e a posteriori, seja decretada a extinção das dívidas alcançadas pela
decadência, uma vez que os valores levantados estão fulminados pela decadência, ao
teor da Súmula Vinculante no 8 do STF.
MÉRITO
A decisão recorrida registrou que a escritura datada de 1988 não seria capaz de
comprovar que a data da escritura até o ano de 2004 não sofreu alteração na
situação do imóvel.
Por outro lado, temos que a certidão atualizada e original expedida em 13/05/2011,
denota claramente que o referido imóvel foi reservado o usufruto vitalício, conforme
consta da R.4/12905, bem como que a Av.5/12905 corrigindo erro cometido no
R.4/12905, ficou aditado para consignar que o usufruto reverterá em favor do
cônjuge sobrevivente, em caso de morte de um dos cônjuges, sem alterações até a
presente data.
É de se observar, portanto, que tanto as averbações lançadas na matrícula do imóvel
objeto de fiscalização e do lançamento do débito tributário, quanto o registro, ambos
estão datados de 06.12.1988, portanto, inalterados até a presente data, contrariando os
fundamentos lançados na decisão recorrida.
Portanto, o valor recebido a título de aluguel, informados na DIMOB, pertencem de fato
e de direito á Nelma Amaral Prado, usufrutuária legal, conforme comprova certidão
atualizada trazida aos autos.
Requer, ao final, seja reformada a decisão recorrida, com a anulação do débito
fiscal apurado, em face das provas materiais carreadas aos autos. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 38.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela decadência do direito de
lançar, invocando a Súmula STF Vinculante no 8 do STF, em razão pela qual deverá ser revisto
o lançamento em relação ao referido ponto.
Contudo, razão não lhe assiste. Em se tratando de lançamento de ofício em razão
de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos apurada em face do procedimento de revisão
da DAA/2005 (e não matéria previdenciária), o prazo decadencial para se constituir o crédito
tributário deverá obedecer à regra geral contida no art. 173, I, do CTN, ou seja, o direito de
proceder ao lançamento decairá somente após cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.111 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13011.002063/2008-89

Não obstante, o imposto de renda pessoa física está sujeito ao ajuste anual, ou
seja, aquele que se completa quando se tomam em consideração os rendimentos tributáveis
desse matiz, as deduções, as antecipações de pagamentos de imposto de renda efetuadas e a
tabela própria de apuração, tendo por modelo temporal todo um ano-calendário. Destarte, os
fatos ocorridos no decorrer de um ano espelham-se numa declaração, consistente em obrigação
acessória, a ser entregue no período subsequente, que a nossa legislação fixa como marco final
regular o último dia útil de abril.
Nessa ótica, e trazendo o entendimento para o presente caso, o imposto alusivo
aos fatos ocorridos no ano-calendário 2004, que se espelharam na DAA/2005, poderia ser
lançado de ofício até 31/12/2009. Levando-se em conta que a ciência da autuação se deu em
08/10/2008 (fls. 20/21), indene de dúvida que o lançamento ocorreu dentro do lustro para o
exercício desse direito por parte do Fisco, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, descabida, pois,
a decadência ventilada.
Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos de aluguéis apurada decorrente do
processamento da DAA/2005, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física de R$ 36.317,82 para R$ 47.004,25, importando na
apuração do imposto suplementar de R$ 1.784,76, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, cópia atualizada da
matrícula do imóvel locado, expedida pelo Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do
Distrito Federal, em 13/05/2011 (fls.38).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos e os ora trazidos,
em relação aos fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão de piso (fls. 25/26):
De fato, na Escritura Pública de fl. 08, consta que Ronald Amaral Prado recebeu, por
doação de seus pais Heitor Taylor do Prado e Nelma Amaral Prado, a nua propriedade
de um imóvel situado em Brasília, sendo reservado aos doadores o direito do usufruto
vitalício.
Observe-se, contudo, que o art. 1.410 do Código Civil, constante inclusive dentre os
elementos trazidos pelo impugnante (fl. 11), assevera que o usufruto extingue-se,
cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis, dentre outras hipóteses,
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.111 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13011.002063/2008-89

pela renúncia do usufrutuário. Assim, a referida escritura, datada de 1988, não é capaz
de comprovar que da data da escritura até o ano de 2004 (ano fiscalizado) não houve
qualquer alteração na situação do imóvel, além do fato de que o documento hábil para
o mister seria o registro atualizado no Cartório de Registro de Imóveis.
Ademais, embora o recibo de fl. 07, assinado por Nelma Amaral Prado, relate que esta
teria recebido de Ronald Amaral Prado, ora notificado, a importância de R$
10.686,43, decorrente dos aluguéis de janeiro a dezembro de 2004 do imóvel citado na
escritura, cumpre ressaltar que os recibos têm natureza de documentos particulares e,
como tais, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na sua
veracidade o ônus de provar o fato (CPC, art. 368). Nesse mesmo sentido, tem-se que
as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código
Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas
contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no
caso a RFB.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que o Recorrente recebeu, no ano-calendário de 2004,
rendimentos de aluguéis no valor total de R$ 10.686,43, já deduzida a comissão imobiliária
correspondente, cujo imóvel (fls. 38) encontra-se, de fato, gravado com cláusula de usufruto
vitalício aos seus genitores (R.4/12905), sendo que, no caso de morte de um deles, o usufruto se
reverterá em favor do cônjuge sobrevivente, se consolidando a propriedade plena ao Recorrente
(nu-proprietário) somente por morte dos usufrutuários (fls. AV.5/12905), cujos valores
recebidos, diga-se de passagem, foram repassados a usufrutuária Sra. Nelma Amaral Prado,
titular dos rendimentos tidos por omitidos, conforme se depreende da declaração por ela
firmada (fls. 8).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que o contribuinte logrou êxito em demonstrar não ser
o efetivo titular dos rendimentos recebidos – os quais, diga-se de passagem, foram repassados à
usufrutuária, conforme se depreende da certidão imobiliária expedida em 13/05/2011,
demonstrando a inocorrência de alterações na situação do imóvel (fls. 38) – deverá ser afastada
a omissão de rendimentos apurada sobre os aluguéis recebidos e repassados à sua genitora, Sra.
Nelma Amaral Prado, usufrutuária do imóvel locado, razão pela qual torno insubsistente o
crédito tributário apurado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar a preliminar
de decadência suscitada, e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe, para afastar o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital